Tribunal: TJSP
Processo: 1125640-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
. Ação declaratória de inexigibilidade de débito fundado em contrato de fornecimento de energia elétrica, cumulada com pedido de indenização por dano moral. Ausência de prova da contratação. Inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes Dano moral configurado. Indenização elevada para R$10.000,00. Correção monetária que deve incidir desde a prolação da sentença, nos termos da Súmula 362.

Ementa:
. Ação declaratória de inexigibilidade de débito fundado em contrato de fornecimento de energia elétrica, cumulada com pedido de indenização por dano moral. Ausência de prova da contratação. Inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes Dano moral configurado. Indenização elevada para R$10.000,00. Correção monetária que deve incidir desde a prolação da sentença, nos termos da Súmula 362. Juros de mora contados da indevida inscrição nos termos da. Súmula 54 do STJ. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125640-26.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLA
DE SOUZA SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125640-26.2019.8.26.0100 -Voto no 38.097
2
APELAÇÃO No 1125640-26.2019.8.26.0100
APELANTE: Carla de Souza Santana
APELADA: Eletropaulo Metropolitana de São Paulo S/A
COMARCA: São Paulo Foro Central 5a Vara Cível
. Ação declaratória de inexigibilidade de débito fundado em
contrato de fornecimento de energia elétrica, cumulada com
pedido de indenização por dano moral. Ausência de prova
da contratação. Inscrição indevida nos cadastros de
inadimplentes
Dano
moral
configurado.
Indenização
elevada para R$10.000,00. Correção monetária que deve
incidir desde a prolação da sentença, nos termos da Súmula
362. Juros de mora contados da indevida inscrição nos
termos da. Súmula 54 do STJ. Recurso parcialmente
provido.
VOTO n° 38.097
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido
de indenização por dano moral. O magistrado, Doutor Marcos
Roberto de Souza Bernicchi, reconheceu a inexigibilidade dos
débitos e configurado o dano moral ante a indevida inscrição
em cadastros de inadimplentes. Arbitrou a indenização em
R$1.000,00, com correção monetária desde então e juros de
mora contados da citação. Imputou exclusivamente à Ré o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125640-26.2019.8.26.0100 -Voto no 38.097
3
Apela a Autora pleiteando a
elevação da indenização para vinte salários mínimos e a
incidência de juros de mora desde o evento danoso.
Recurso tempestivo, dispensado
de preparo por ser a Autora beneficiária da gratuidade de
justiça e respondido.
É o relatório.
Carla de Souza Santana diz que
ao tentar realizar uma transação comercial foi surpreendida
com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
por Eletropaulo Metropolitana de São Paulo S/A em razão do
inadimplemento de contas de consumo vencidas nos valores
de R$ 190,20, contrato 0040031944480004; R$ 224,60,
contrato
B-1902-1007655167;
R$
191,42,
contrato
B-1901-093104128; R$ 190,20, contrato 0040031944480002,
e R$ 1.121,00 contrato 0040031944480001, que sustentou
desconhecer.
A Ré, por seu turno, diz que a
Autora é devedora contumaz, com uma série de débitos
pendentes, e que a inscrição em cadastros de proteção ao
crédito, visa tão somente a percepção da contraprestação pelos
serviços, de sorte que a inscrição configura exercício regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125640-26.2019.8.26.0100 -Voto no 38.097
4
de direito.
A
concessionária
não
comprovou a relação jurídica, sendo insuficiente para tanto
alegações sem nenhum documento com assinatura da Autora
ou gravação de eventual solicitação via telefone relacionado à
unidade consumidora, tampouco há endereço da instalação ou
faturas com a carga consumida.
Disso se extrai a inexigibilidade
dos débitos lançados nos cadastros de inadimplentes.
A inscrição do nome da Autora
no rol de maus pagadores é incontroversa e a Ré não se
desincumbiu do ônus de provar que a parte contrária
efetivamente contratou o fornecimento de energia.
A Autora não poderia e nem
tampouco lhe caberia produzir prova negativa, cumprindo à
Ré, consoante o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil,
comprovar a existência da relação negocial. Também é
incumbência da concessionária zelar pela exatidão dos dados
cadastrais daqueles com quem negocia. Não se admite,
portanto, que o consumidor sofra restrições resultantes de
equívocos advindos de prestadoras de serviços que não agem
de acordo com seu dever de diligência, devendo a Ré suportar
os riscos da atividade que explora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125640-26.2019.8.26.0100 -Voto no 38.097
5
A indevida inclusão em cadastro
de inadimplentes é suficiente à configuração do dano moral,
independentemente da prova de outros desdobramentos.
São
graves
os
efeitos
da
negativação do consumidor, pois deles decorrem limitações ao
crédito e constrangimentos pela inesperada restrição ao
crédito. A inscrição em cadastro de proteção ao crédito,
anotados os seus desdobramentos, e especialmente a mácula à
idoneidade financeira, se indevida é, por si, suficiente à
configuração do dano moral: REsp. 591238/MT, Recurso
Especial 003/0154144-9, Relator Ministro Hélio Quaglia
Barbosa, Quarta Turma, DJ 28.05.2007, p. 344: “Nas
hpóteses de inscrição indevida do nome de pretensos
devedores no cadastro de proteção ao crédito o prejuízo é
presumido.”.
O valor da indenização por dano
moral não pode se tornar fonte de enriquecimento
extraordinário, de modo que o dano se mostre ao final
vantajoso, antes deve corresponder ao suficiente para aplacar a
ofensa e o sentimento de injustiça dela decorrente. Anotados
estes parâmetros, a indenização deve ser arbitrada em
R$10.000,00.
A correção monetária incide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125640-26.2019.8.26.0100 -Voto no 38.097
6
desde a prolação da sentença, nos termos da Súmula 362, e os
juros de mora de 1% ao mês a partir da inscrição indevida,
conforme a Súmula 54, ambas do STJ.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para aumentar o valor da indenização
para R$ 10.000,00, e determinar a incidência dos juros de
mora a partir da negativação indevida, mantida a sucumbência.
Pedro Baccarat
Relator